Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-39.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000861-39.2020.8.11.9005
Parte Agravante (s): FRANCISCO LOPES DA SILVA
Parte Agravada (s): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1019240-68.2020.8.11.0003, e, embora validando a lastimável condição patológica do recorrente, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada aos autos revela que o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT) assegura que não há urgência no fornecimento dos insumos perseguidos pela parte agravante. Além disso, não há comprovação de que o quadro de saúde da parte recorrente tem se agravado ante a falta da prestação da assistência estatal.
Por fim, resta consignar que, segundo o parecer técnico do NAT, há possibilidade de obtenção de insumos artesanais a custo financeiro menor, circunstancia que revela ausência da alegada urgência quanto ao tratamento de saúde, fato que afasta a tese de riscos de prejuízos irreparáveis à parte agravante.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator